Tribunal: STF
Processo: RHC 187591
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 557.442/MA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Gustavo Honorato de Santana foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II e art. 251, §2º, ambos do Código Penal; art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 16, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003, todos combinados com o art. 69, do Código Penal.
    Interposto recurso de Apelação, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013). POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME DE EXPLOSÃO (ART. 251, §2º, DO CP). NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA TAL ALEGAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES ALEGADAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO APELANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
    1) Quanto à preliminar de nulidade suscitada pelo apelante, o mesmo não demonstrou qualquer prejuízo. É sabido, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, que só se pode falar em nulidade quando houver comprovação de prejuízo, o que não ocorreu nos presentes autos. Além disso, já houve preclusão consumativa, tendo em vista que o apelante somente alegou tal nulidade em fase recursal.
    2) Quanto à alegação de nulidade por ausência de enfrentamento das questões suscitadas pela defesa, verifica-se na sentença que o magistrado afastou todas as teses alegadas no que diz respeito à sua participação no delito.
    3) Constando dos autos provas suficientes da existência dos crimes pelos quais foi condenado e de sua respectiva autoria, notadamente pelas provas orais produzidas, correta se afigura a condenação do juízo imposta ao ora recorrente.
    4) Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção dos crimes de explosão, porte de arma de fogo de uso restrito e de explosivos, em relação ao crime de roubo, também não merece prosperar, tendo em vista que não serviram unicamente para este delito, o que demonstra a independência entre os crimes. Quanto ao crime de explosão, também não é possível, tendo em vista que os bens jurídicos tutelados são diversos.
    5) Apelação Criminal conhecida e negado provimento.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE PELO MEIO PROCESSUAL ADOTADO PELO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
    1) As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 619, do Código de Processo Penal, o qual prevê que, "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.".
    2) Não configurado no caso em exame nenhum dos vícios de que trata o art. 619, do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos de declaração sob análise é medida impositiva, até porque o que se constata é que o embargante pretende trazer a baila matérias já discutidas e julgadas pelo órgão colegiado competente, de modo que a rediscussão não se mostra examinável pelo meio processual adotado pelo embargante, no caso, os embargos de declaração, já que vício embargável não há no presente caso.
    3) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, objetivando, em linhas gerais, a desconstituição do trânsito em julgado com o restabelecimento do prazo recursal, bem como o relaxamento da prisão preventiva, haja vista que, com a desconstituição do trânsito em julgado, ela se tornaria ilegal pelo excesso de prazo, pois o recorrente está preso há quase de 03 (três) anos e 06 (seis) meses. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática da lavra do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, conheceu-se do habeas corpus, concedendo-se a ordem apenas para se determinar a republicação do acórdão proferido em embargos de declaração na apelação criminal n. 0002294-24.2016.8.10.0062, desconstituindo-se o trânsito em julgado.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM VIRTUDE DE ERRO NA INDICAÇÃO DO NOME DO PATRONO DO RÉU, NA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL DEDICADA A ASSALTO A BANCOS COM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA. DECURSO RAZOÁVEL. NEGADO PROVIMENTO.
    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    2. No caso concreto, o preenchimento dos requisitos da prisão cautelar já havia sido confirmado pela Quinta Turma desta Corte no julgamento do HC 462.799/MA, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o mesmo responde a diversas ações penais em diversos outros Estados da Federação pela mesma espécie de crime e (ii) pela gravidade concreta da conduta (integrar organização criminosa, fortemente armada, que praticou diversos assaltos a banco, no ano de 2016, nas cidades de Vitorino Freire e Lago da Pedra).
    3. A respeito do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    4. Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado, e que [...] a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).
    5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, art. 251, §2º, ambos do Código Penal; art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; artigo 16, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003, todos combinados com o artigo 69, do Código Penal, por assalto armado a agência do Banco do Brasil, em 10/8/2016, que envolveu explosão do cofre e troca de tiros com a polícia que perdurou por mais de 30 (trinta) minutos. A defesa interpôs recurso de apelação em 2/4/2018, que foi julgado em 13/5/2019, e os embargos de declaração em 5/8/2019, o que demonstra que não houve excesso de prazo por parte do Judiciário no julgamento dos recursos. O equívoco cometido na publicação do acórdão em embargos de declaração, que autorizou a reabertura de prazo recursal para o paciente, foi descoberto pela defesa pouco mais de 4 (quatro) meses após a publicação e, por si só, não revela nem excesso de prazo, nem inércia por parte do Judiciário, tanto mais que não consta que o tribunal de justiça tenha sido previamente provocado a corrigi-lo.
    6. Ademais, foi expedida guia de execução provisória do réu, assegurando, assim, seu acesso a eventuais benefícios no cumprimento da pena, como a progressão de regime.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em suma, que o recorrente se encontra "privado de sua liberdade há aproximadamente 03 anos e 06 meses.". Nesse, sentido, assevera que, "muito embora o recorrente esteja preso durante toda a instrução processual, esta se desenvolveu lentamente por culpa exclusiva do Estado, em especial, do órgão acusador. Isso porque, logo de saída, percebe-se que a realização de audiência ocorrera apenas em 11.07.2017, ou seja, quase 01 ano depois da prisão do recorrente. No mais, a sentença fora prolatada em 31.08.2017, porém a sua publicação ocorrera apenas em 06.03.2018 (07 meses para publicação de sentença).". Pontua que a apelação criminal foi julgada no dia 13.05.2019 "(01 ano para julgamento); embargos de declaração opostos contra a decisão julgado em 05.08.2019. O eg. Tribunal de Justiça intimou advogado alienígena aos autos sobre a decisão colegiada de não acolhimento dos embargos de declaração, o que resultou no não conhecimento por parte dos causídicos da r. decisão, perda do prazo para interposição de recurso especial e a certificação do trânsito da sentença penal condenatória.".
    Reitera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, com a imediata expedição de alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    In casu, muito embora o Paciente esteja preso desde 18/08/2016 (ver decisão decretando a preventiva às e-STJ fls. 1.442/1.445), trata-se de ação penal complexa, envolvendo outros 7 (sete) réus, além do Paciente, condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Vitorino Freire/MA à pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, art. 251, §2º, ambos do Código Penal; art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013; artigo 16, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003, todos combinados com o artigo 69, do Código Penal, por assalto armado a agência do Banco do Brasil, em 10/08/2016, que envolveu explosão do cofre e troca de tiros com a polícia que perdurou por mais de 30 (trinta) minutos, o que revela a periculosidade do Paciente e a conveniência de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    De ressaltar-se que consta, ainda, na denúncia, que o Paciente integra quadrilha interestadual de assalto a bancos, sendo o responsável pela organização logística dos assaltos.
    As informações do Juízo de 1º grau também dão conta de condenação na comarca de Imperatriz/MA e de ações penais em curso no Rio Grande do Norte, Ceará e no Pará.
    Tal situação, por si só, justificaria um lapso temporal mais dilatado a fim de se proceder a correta análise e exame das provas e contraprovas dos autos, sem que isso se caracterize omissão ou mesmo desídia do Tribunal de Justiça para com o julgamento dos recursos da defesa.
    […]
    No entanto, o que se vê é que o tempo decorrido entre a denúncia, a condenação em primeiro grau e sua confirmação pelo Tribunal de Justiça não foi desmesurada ou desproporcional em relação à complexidade da causa, pois a sentença foi proferida em 31/08/2017 e publicada em 06/03/2018. Interposta a apelação em 02/04/2018, foi ela julgada em 13/05/2019 e os embargos de declaração, em 05/08/2019, certificando-se o trânsito em julgado em 02/09/2019, o que demonstra que não houve excesso de prazo por parte do Judiciário, nem na formação de culpa, nem tampouco no julgamento dos recursos.
    Certamente o equívoco cometido na publicação que autoriza a reabertura de prazo recursal para o Paciente buscar a reforma da condenação em instâncias superiores não revela inércia por parte do Judiciário.
    Não se vislumbra, assim, nenhuma ilegalidade a justificar a revogação da prisão preventiva.
    […]
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Até porque, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente